Tribunal: TJES
Processo: 5011007-36.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011007-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAICON NUNES SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011007-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAICON NUNES SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MAICON NUNES SILVA
em face da r. Decisão de Id. 3707776, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0020804-55.2018.8.08.0035, por meio da qual fora determinada a regressão cautelar do regime prisional para o semiaberto e decretada a interrupção do curso da execução, com a expedição de mandado de prisão, ante o cometimento de falta grave.

Nas razões recursais (Id. 3707779, pp. 02/05), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja mantido o regime aberto para o cumprimento do restante da pena, tendo em vista a justificativa apresentada pelo agravante. Subsidiariamente, pugna pela revogação do mandado de prisão e designação de audiência de justificação. Ainda de forma subsidiária, pleiteia seja oportunizada ao apenado a continuidade de suas atividades laborativas durante o dia, com o recolhimento ao cárcere somente durante o período noturno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado à pena total de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Ação Penal nº 0006015-51.2018.8.08.0035) e no art. 331,
caput
, do Código Penal (Ação Penal nº 0035589-32.2012.8.08.0035).

No curso da execução penal, fora concedida ao agravante a progressão ao regime aberto, desde que cumpridas determinadas condições, dentre elas, a obrigação de o reeducando comparecer bimestralmente em juízo para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades.

A Decisão fora proferida em 19/11/2018, data de cumprimento do alvará de soltura (mov. 1.1 do SEEU, pp. 68/70), e o sentenciado fora cientificado das condições impostas em 27/11/2018 (mov. 18.1 do SEEU, pp. 01/02).

Em 17/8/2021, o Juízo
a quo
proferiu Decisão por meio da qual fora determinada a intimação do apenado para justificar, no prazo de 30 (trinta) dias, a
ausência em juízo no mês de julho de 2021
, sob pena de regressão cautelar do regime prisional.

Instado a se manifestar, em 02/9/2021, o Ministério Público Estadual informou que o reeducando Maicon Nunes Silva está irregular no cumprimento de sua pena, pois não registrou presença no mês de julho de 2021. No entanto, aduziu que o reeducando apresentou justificativa no sentido de que tal irregularidade resulta de procedimento cirúrgico realizado no referido mês, razão pela qual requereu o acolhimento da justificativa apresentada pelo apenado (mov. 25.1 do SEEU). O pedido ministerial fora reiterado pelo Defesa (mov. 34 do SEEU).

Em 14/10/2021, o Juízo da Execução não acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado. Confira-se a transcrição parcial da Decisão (mov. 40.1 do SEEU):

“
[...] 1 –
Da ausência em Juízo no mês de julho e setembro de 2021:

As justificativas apresentadas
não
merecem acolhimento.
Explico.

Sabe-se que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina.

Ademais, é bem esclarecido sobre as vantagens de os Apenados se apresentarem preferencialmente no início do mês, a fim de não serem surpresados como a exemplo do fato narrado, uma vez que dera entrada no hospital somente no dia 17 de julho, não o eximindo do comparecimento no restante do referido mês.

Demais disso, verifico que não há que se falar em concessão de 3 meses de afastamento de suas atividades laborais, haja vista que conforme se vê da fl. 5 do mov. 22.1, esse período se tratava apenas de uma previsão, sendo o real afastamento de 15 dias, conforme fl. 6 do mov. 22.1. Demais disso, ao reeducando foi prescrito o uso de muletas.

Assim sendo, não se justifica a ausência do Apenado no mês de setembro do corrente ano.

Por fim, destaco que o comparecimento bimestral em Juízo, bem como a comprovação do trabalho honesto, são condições obrigatórias para cumprimento de pena.

Ante o exposto,
homologo
as faltas graves cometidas em 1º/07/2021 e 1º/09/2021,
anotando-as
na aba ‘Incidentes Concedidos’ e
excluindo-se
do atestado de pena os bimestres correspondentes.

Entretanto, oportunizo sua permanência no regime mais brando,
sendo advertido ao reeducando, que não será concedida nova oportunidade, se houver novo descumprimento das condições impostas por este Juízo.
[...]
”

Em 29/10/2021, a Defesa juntou atestados de comparecimento em juízo referentes aos meses de janeiro de 2019, março de 2019, maio de 2019 e julho de 2019, bem como de setembro de 2020 e novembro de 2020. Além disso, anexou comprovantes de trabalho honesto desde fevereiro de 2019 (mov. 49.2 do SEEU). Em 24/02/2022, o
Parquet
Estadual afirmou que os documentos juntadas aos autos comprovam o trabalho honesto realizado pelo apenado e que, até aquele momento, este se encontrava regular no cumprimento da pena.

Em 31/8/2022, o Juízo
a quo
proferiu Decisão por meio da qual fora determinada a intimação do apenado para justificar, no prazo de 30 (trinta) dias, a
ausência em juízo no mês de julho de 2022
, sob pena de regressão cautelar do regime prisional (mov. 56.1 do SEEU).

Intimada para apresentar justificativa, em 26/9/2022, a Defesa peticionou informando que “
em que pese o apenado não tenha de fato adentrado no prédio desse Douto Juízo para realizar sua assinatura bimestral, o mesmo compareceu por dois dias na portaria, na parte da tarde, sendo impedido de entrar no local pelo segurança, que na oportunidade lhe informou nas duas ocasiões que para adentrar deveria pegar uma senha, o que nunca havia ocorrido antes, e que as senhas diárias haviam acabado
”. Diante disso, pugnou pelo acolhimento da justificativa apresentada (mov. 65.1 do SEEU).

Ao se manifestar, o Ministério Público Estadual requereu que “
sejam rechaçadas as justificativas e operada a regressão cautelar do regime carcerário, expedindo-se incontinenti ordem de prisão para assegurar o cumprimento do édito condenatório e aprazada audiência de justificação, tão logo capturado o apenado
” (mov. 66.1 do SEEU).

Em 21/10/2022, o Juízo
a quo
proferiu a r. Decisão agravada, por meio da qual fora determinada a
regressão cautelar
do regime prisional para o s
emiaberto
e decretada a interrupção do curso da execução, com a expedição de mandado de prisão, ante o cometimento de falta grave, pelos seguintes argumentos:

“[...]
1 – Da ausência em juízo no mês de julho/2022:

A justificativa apresentada
não
merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, sabe-se que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina.

O Apenado foi muito bem orientado por esta magistrada em audiência admonitória, sobre o comparecimento e o horário de funcionamento do Escritório Social, sendo de 09:00h às 17:00h de segunda à sexta-feira, e que a partir das 16h senhas são distribuídas, quando houver fila.

Assim, é dever do apenado estar atento com os meses, dias e horários de funcionamento para realizar o devido comparecimento, uma vez que esta é condição obrigatória para o cumprimento de pena em regime aberto.

Além disso, é informado também as vantagens quanto ao comparecimento no início do mês, para que seja evitado contratempos, muito embora o apenado tenha todo o mês para comparecer, e mesmo assim, não o fez.

Isto posto, sem mais delongas,
homologo 01 falta grave cometida em 1º/07/2022
, devendo-se anotá-la na aba ‘Incidentes Concedidos’ [...]”

Após análise detida dos autos, entendo que
o pleito defensivo de acolhimento das justificativas apresentadas pelo apenado não merece prosperar
, tendo em vista que o reeducando demonstrou não possuir a disciplina necessária para usufruir, ao menos por ora, dos benefícios do regime aberto.

De acordo com o art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto constitui infração disciplinar de natureza grave.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com lastro no poder geral de cautela conferida ao Juiz das Execuções Penais, “
quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva
” (STJ, HC 720222/GO, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO – DES. CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 03/5/2022, DJe 09/5/2022). No mesmo sentido: TJES, Agravo de Execução Penal 0013359-14.2021.8.08.0024, Relatora: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 1º/12/2021.

Assim, considerando que o reeducando deixou de comparecer em juízo nos meses de julho e setembro de 2021 e julho de 2022, cometeu 03 (três) faltas graves consistentes no descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime aberto, razão pela qual a r. Decisão de regressão cautelar de regime não merece reparos.

Também não é possível
acolher
o
pedido
subsidiário de revogação do mandado de prisão
, pois o descumprimento das condições impostas no regime aberto, às quais o agravante expressamente aquiesceu em audiência admonitória, implica regressão cautelar de regime, com a expedição do competente mandado de prisão para viabilizar o comparecimento do reeducando à audiência de justificação, ato processual indispensável para a conclusão do procedimento judicial de apuração da infração disciplinar.

Em relação ao pedido, também subsidiário, de que seja oportunizada ao apenado a
continuidade de suas atividades laborativas durante o dia
, com o recolhimento ao cárcere somente durante o período noturno,

verifico que o pleito não fora formulado perante o Juízo
a quo
, razão pela qual eventual apreciação em grau recursal configuraria
supressão de instância
, o que inviabiliza, portanto, seu acolhimento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011007-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAICON NUNES SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA GRAVE.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO.
REGRESSÃO CAUTELAR
PARA O REGIME SEMIABERTO
. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTINUIDADE D
O
EXERCÍCIO DE TRABALHO EXTERNO DURANTE O DIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o reeducando deixou de comparecer em juízo nos meses de julho e setembro de 2021 e julho de 2022, cometeu 03 (três) faltas graves consistentes no descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime aberto, razão pela qual a r. Decisão por meio da qual fora determinada a regressão cautelar do regime prisional para o semiaberto e decretada a interrupção do curso da execução, com a expedição de mandado de prisão, não merece reparos.

2. Quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça.

3. Não é possível acolher o pedido subsidiário de revogação do mandado de prisão, pois o descumprimento das condições impostas no regime aberto, às quais o agravante expressamente aquiesceu em audiência admonitória, implica regressão cautelar de regime, com a expedição do competente mandado de prisão para viabilizar o comparecimento do reeducando à audiência de justificação, ato processual indispensável para a conclusão do procedimento judicial de apuração da infração disciplinar.

4. Tendo em vista que o pedido de que seja oportunizada ao apenado a continuidade de suas atividades laborativas durante o dia, com o recolhimento ao cárcere somente durante o período noturno,

não fora formulado perante o Juízo
a quo
, eventual apreciação em grau recursal configuraria supressão de instância.

5
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.